Tribunal: TJBA
Processo: 0381118-53.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0381118-53.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIMAR SANTANA BISPO

Advogado(s)
:
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, ANA PAULA MOREIRA GOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S

AR
T. 121, § 2º, INCISOS I E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

S
ÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUSTENTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO.
DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EFETIVA CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. VERSÃO DO ACUSADO QUE SE REVELA ISOLADA NOS AUTOS. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE QUE INDICAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

PLEITO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE QUANTO À OCORRÊNCIA DA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ÉDITO RECORRIDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA PRONÚNCIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. NATURAL COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAR A QUESTÃO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES, COM O
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

D
O MOTIVO FÚTIL E
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA
.
INVIABILIDADE
.
INDICATIVO DE QUE O RECORRENTE DESCEU DE SEU VEÍCULO PORTANDO ARMA DE FOGO, ASSIM QUE ENCONTROU COM OS OFENDIDOS NA VIA PÚBLICA, E REALIZOU DISPAROS EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS, ATINGINDO FATALMENTE UMA DELAS PELAS COSTAS, ENQUANTO ESTA TENTAVA EVADIR-SE TIROS EFETUADOS, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, QUE SE DEFENDESSEM DA AGRESSÃO. DINÂMICA DELITIVA QUE SE INICIOU EM RAZÃO DE UMA DISCUSSÃO PRÉVIA DOS OFENDIDOS COM A GENITORA DO ACUSADO, EM VIRTUDE DO VOLUME ALTO DE APARELHO DE SOM. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU A IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO
A QUO
PROFERIDA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0381118-53.2013.8.05.0001
, oriundo do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente
JOSIMAR SANTANA BISPO

e como Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora